Tribunal: TJPA
Processo: 0004262-65.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004262-65.2015.8.14.0401

APELANTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS AQUINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004262-65.2015.8.14.0401

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
BELÉM/PA

APELANTE:
JOAO CARLOS DOS SANTOS AQUINO.

ADVGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E MÉRITO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto. A defesa pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta e outras teses subsidiárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito; e (ii) caso não configurada a prescrição, analisar as teses de mérito do apelo defensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concreta aplicada, sendo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos para a condenação imposta, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

4.

O último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença condenatória recorrível, em 26 de março de 2019.

5.

Entre a data da publicação da sentença e a presente data de julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (ou intercorrente).

6.

A prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.

7.

Diante da extinção da punibilidade pela prescrição, os pedidos da defesa quanto ao mérito recursal restam prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e, de ofício, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição superveniente. Mérito prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concreta aplicada, devendo ser reconhecida de ofício sempre que configurada, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.

Configura-se a prescrição na modalidade superveniente (ou intercorrente) quando, entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso, transcorre lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 117, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOAO CARLOS DOS SANTOS AQUINO
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito de uma das Varas Criminais da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido).

A decisão de primeiro grau fixou a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto (ID 6076773).

Em suas razões recursais, a Defesa pugnou pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta e outras teses subsidiárias (ID 6076778/6076779)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória (ID 6076779/6076780).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, opinou pelo conhecimento do apelo e, de ofício, pela declaração da extinção da punibilidade do agente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente (ID 6076780).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o sucinto relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2. PRELIMINAR

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE SUPERVENIENTE

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida e declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, uma vez que não houve recurso por parte do Ministério Público. Tal fato atrai a aplicação da chamada
prescrição da pretensão punitiva superveniente (ou intercorrente)
, prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal. Isso significa que o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena efetivamente aplicada na sentença, ou seja, a pena em concreto.

Ao apelante foi imposta a pena de
02 (dois) anos de reclusão
. Para encontrar o prazo prescricional correspondente, recorremos à tabela do art. 109 do Código Penal. O inciso V do referido artigo estabelece que a prescrição ocorrerá em
4 (quatro) anos
se a pena for "superior a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois)".

O último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença condenatória recorrível, que ocorreu em
26 de março de 2019
(ID 6076778, fl. 02). A partir dessa data, o prazo prescricional voltou a correr por inteiro.

Analisando o lapso temporal entre a publicação da sentença (26/03/2019) e a presente data de julgamento (15/09/2025), constata-se o transcurso de
mais de 6 (seis) anos
, período manifestamente superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, sem a ocorrência de qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva.

Dessa forma, a pretensão punitiva do Estado encontra-se fulminada, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, de ofício,
declaro a extinção da punibilidade
do recorrente
JOAO CARLOS DOS SANTOS AQUINO
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
superveniente
, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, e 117, IV, do Código Penal. Com o reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025